Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. INJÚRIA. AMEAÇA. DANO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva quando o paciente agrediu física e verbalmente a vítima ao desferir golpes com cadeira e mesa de mármore contra a vítima, causando-lhe múltiplas lesões, além de injuriá-la com insultos ofensivos à sua dignidade, de modo a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar ordem pública e a integridade física da ofendida.
II – O fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independente da pena aplicada e do regime de cumprimento.
III – Ordem denegada.